Tribunal: STF
Processo: AI 593419
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO
   PROFERIDO QUANDO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, BEM
   COMO DA CERTIDÃO DA RESPECTIVA PUBLICAÇÃO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS,
   NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como sabido, incumbe à
   parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
   fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
   deficiência responde.
Agravo desprovido.